Tribunal: TCU
Processo: 012.439/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, de dois terminais de granéis líquidos (MAC11 e MAC11A) no porto de Maceió/AL, para movimentação e armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de desestatização, por meio de arrendamento portuário, dos terminais de granéis líquidos MAC11 e MAC11A localizados no porto de Maceió/AL, sob administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), para movimentação e armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério de Infraestrutura (MInfra) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) de que, dentro do escopo delimitado na presente análise regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo de concessão dos terminais portuários denominados MAC11 e MAC11A localizados no Porto de Maceió/AL; 9.2. determinar ao Ministério da Infraestrutura que, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, se abstenha de publicar o edital do certame do arrendamento MAC11A sem contemplar: 9.2.1. a revisão da quantidade de pessoal da equipe ambiental; 9.2.2. o ajuste do valor do BID mínimo do leilão; 9.2.3. a reavaliação do cálculo da precificação dos bens não reversíveis que deverão ser indenizados à atual arrendatária, de modo a refletir o correto número de anos de depreciação dos equipamentos; 9.3. informar o Ministério da Infraestrutura e à Antaq desta decisão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.